Tribunal: TJES
Processo: 5045325-65.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045325-65.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
RECORRIDO: KAYLLA MARIA CASTRO TAVARES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5045325-65.2025.8.08.0024
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO:
KAYLLA MARIA CASTRO TAVARES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL REFERENTE AO ANO DE 2017. IMPLEMENTAÇÃO TARDIA DOS EFEITOS FINANCEIROS. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS. ADI 5606/ES. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. DISTINÇÃO ENTRE SUSPENSÃO E SUPRESSÃO DE DIREITOS. DIREITO SUBJETIVO À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS NO PERÍODO DE POSTERGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas decorrentes da promoção funcional referente ao ano de 2017, relativas ao período de 01/07/2017 a 30/06/2021.

A controvérsia recursal cinge-se à interpretação dos efeitos da Lei Estadual nº 10.470/2015, especialmente diante da declaração de sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5606/ES, sustentando o ente público a impossibilidade de pagamento das parcelas retroativas.

Inicialmente, importa consignar que a sentença reconheceu expressamente o direito da parte autora às diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional, entendendo que a norma estadual apenas suspendeu temporariamente a exigibilidade dos efeitos financeiros, sem afastar o direito material ao recebimento das verbas no período de postergação.

No mérito, não assiste razão ao recorrente. A Lei Estadual nº 10.470/2015 instituiu medida de contenção fiscal consistente na suspensão temporária dos efeitos financeiros das promoções, sem implicar supressão definitiva do direito dos servidores. Tal distinção revela-se essencial para a adequada solução da controvérsia.

Com efeito, a promoção funcional da parte recorrida foi regularmente reconhecida e implementada, integrando-se ao seu patrimônio jurídico desde 01/07/2017, sendo incontroverso que os efeitos financeiros somente passaram a ser pagos a partir de 01/07/2021.

Nesse contexto, a suspensão legal operou mera postergação da exigibilidade da obrigação, não sendo apta a afastar o direito ao recebimento das diferenças remuneratórias relativas ao período pretérito, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública.

A alegação do recorrente de que a decisão recorrida violaria a ADI 5606/ES não prospera. O controle concentrado de constitucionalidade reconheceu a validade da suspensão temporária, mas não autorizou a supressão definitiva dos efeitos financeiros decorrentes das promoções funcionais, o que afasta a tese recursal.

Ademais, a própria conduta administrativa evidencia a superação do cenário de restrição fiscal, com a posterior implementação dos efeitos financeiros da promoção, circunstância que reforça a natureza temporária da limitação imposta pela norma.

Assim, uma vez cessada a condição suspensiva, torna-se plenamente exigível o pagamento das parcelas retroativas correspondentes ao período em que o direito permaneceu apenas diferido, sendo de rigor a manutenção da condenação imposta na sentença.

Quanto aos consectários legais, igualmente não merece reparo a decisão recorrida, que observou corretamente os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à Fazenda Pública, em conformidade com a legislação vigente.

Destarte, inexistindo qualquer ilegalidade ou equívoco na sentença, impõe-se a sua integral manutenção.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Sem custas. Condenação do Recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)